Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716071-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERNANDES, EDUARDO FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Fernandes e Eduardo Fernandes Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 171043531 do processo n. 0040365-49.2008.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal promovida contra os agravantes e contra Goldpel representações de produtos de higiene pessoal Ltda., deferiu consulta às 3 (três) últimas declarações de bens da parte executada, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 18/05/2023 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 27995697), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 18/05/2024. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. (...) Em suas razões recursais (ID 58256449), sustentam os agravantes a existência de contradição na decisão recorrida, ao argumento de ter fixado data de suspensão já anteriormente determinada nos autos. Alega que “há aquela fixada em 11/10/2013 na decisão de ID no 43360530, págs. 107/110, quando da ciência do exequente da não localização dos devedores. Após houve a estipulada como sendo em 20/07/2018 na decisão de ID no 144776651, quando da ciência do DF sobre a inexistência de bens penhoráveis. Por fim, houve a data fixada em 18/05/2023 na decisão de ID no 187101744, novamente quando da ciência da inexistência de bens penhoráveis”. Aduz que o marco inicial da suspensão do feito é a data em que a Fazenda Pública “tomou ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”, nos termos da jurisprudência do STJ. Afirma que “houve a interrupção da prescrição intercorrente da pretensão executiva, servindo a data de 04/08/2014 como início da contagem do prazo prescricional de 5 anos, que se findou em 04/08/2019, devendo ser declarada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução fiscal”. Defende a não incidência da súmula 106 do STJ ao presente caso. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispensado o recolhimento do preparo, diante da interposição do recurso pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 60069371), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento se dirige, no conteúdo, contra os prazos interruptivos/suspensivos da prescrição reconhecidos nos autos e contra o afastamento da ocorrência da prescrição. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão judicial que se manifestou sobre a prescrição foi proferida em 9/12/2022 (ID 144776651). Por relevante, colaciona-se trecho: (...) Da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos no ID 43360530, observo que o crédito tributário foi constituído definitivamente aos 13/02/2004 e a ação foi ajuizada e distribuída aos 23/12/2008 (pág. 1). O despacho que ordenou a citação foi proferido aos 23/12/2008, porém, os respectivos mandados foram expedidos somente aos 16/05/2012, ou seja, após quase 4 (quatro) anos (pág. 5). O devedora principal GOLDPEL REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA foi citada em 21/06/2012 (ID pág. 18), enquanto que as tentativas de citação dos corresponsáveis restaram frustradas (págs. 7-10). Assim, aos 17/10/2013 o Exequente requereu a citação por edital dos corresponsáveis (pág. 25). Por meio da decisão proferida em 27/11/2013 foi determinada a citação por edital do corresponsável EDUARDO FERNANDES (pág. 28). Os corresponsáveis EDUARDO FERNANDES e EDUARDO FERNANDES JUNIOR foram citados por editais publicados em 03/02/2014 (págs. 29 e 30). Assim, a Fazenda Pública teve ciência do referido ato interruptivo da prescrição aos 16/03/2014 (págs. 31-33). Na oportunidade, requereu a penhora de ativos financeiros dos devedores. Por meio da decisão proferida em 31/07/2014 foi determinada a penhora pelo sistema Bacenjud (pág. 39). A diligência restou positiva, com o bloqueio de valores pertencentes ao corresponsável (págs. 41-43). Aos 29/06/2018 o juízo de origem determinou a pesquisa de bens dos executados pelo sistema Infojud (págs. 69-72). Assim, em 20/07/2018 o Distrito Federal teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens dos devedores passíveis de constrição (pás. 80). Aos 29/10/2018 o Exequente formulou requerimento de suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 (pág. 81). Por meio da decisão proferida aos 07/02/2018, foi determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 40, da LEF (págs. 108-110). Transcorrido o período de suspensão do feito, aos 14/03/2019 o Exequente requereu a renovação da tentativa de penhora pelo sistema Bacenjud (pág. 111). Os autos foram conclusos ao juízo em 16/05/2019 para análise do requerimento fazendário (pág. 113), porém, o pleito não chegou a ser apreciado pelo juízo, pois em seguida os autos foram suspensos em decorrência do procedimento de digitalização e permaneceram paralisados por 2 (dois) anos, em decorrência do procedimento de digitalização e inserção no sistema PJe. A movimentação dos autos somente voltou a ocorrer a partir de 16/03/2021, quando então os autos foram redistribuídos a este juízo, em decorrência da criação de unidade judiciária. Por meio do despacho proferido aos 15/03/2022, a Defensoria Pública foi intimada a exercer o encargo de curadora especial de ausentes (ID 118307517). Aos 06/04/2022 a Defensoria Pública apresentou manifestação, oportunidade em que requereu que a Fazenda Pública se pronunciasse especificamente quanto a eventuais causas interruptivas do prazo prescricional (ID 120712696). Assim, aos 21/07/2022 o Exequente rechaçou a ocorrência de prescrição (ID 131913245). Ora, os fatos acima elencados evidenciam que em 20/07/2018 o Distrito Federal teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens dos devedores passíveis de constrição. Posteriormente os autos permaneceram paralisados por 2 (dois) anos, em decorrência do procedimento de digitalização, o que induz à constatação de que houve falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. (...) O mencionado decisum analisa de forma pormenorizada os prazos suspensivos e fundamenta a conclusão de não ocorrência da prescrição no caso. Posteriormente, em 5/9/2023, foi proferida nova decisão nos autos que deferiu “consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema Infojud”. Nesse ato, registrou-se que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começaria a fluir em 18/05/2024 (ID 171043531). Veja-se que não foram interpostos recursos contra essas duas decisões. Dessa forma, operou-se o efeito preclusivo quanto às matérias, previsto no art. 507 do CPC[1]. Em manifestou judicial emanada em 20/2/2024 (ID 187101744), o Juízo de origem reiterou os termos iniciais do prazo suspensivo e prescricional. Apenas contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento. Contudo, como acima ressaltado, a matéria já estava preclusa e a última decisão, de 20/2/2024, apenas ratificou o entendimento e por isso não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre a temática. Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo interposto em 22/4/2024, quando a matéria já havia sido alcançada pela preclusão temporal, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.